Tribunal: TJDFT
Processo: 0702052-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0702052-16.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: VALDEIR MENDES DO NASCIMENTO EMBARGADO: VALDEIR MENDES DO NASCIMENTO, LEONARDO RODRIGUES DA SILVA, LUIS HENRIQUE DO NASCIMENTO SENA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS À d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 2 de dezembro de 2024. Desembargador JAIR SOARES